Tribunal: TJSP
Processo: 1011898-07.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros – hipótese de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação que se impunha – juros considerados abusivos porque superiores a uma vez e meia a taxa média do mercado, sem justificativa particular legítima – entendimento do STJ nesse sentido – sentença mantida – recurso desprovido.